Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Iran Augusto Gonçalves Cardoso contra decisão (Id 116513536 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento movida por Suzana Estela Rocha Porto, processo n. 0716576-91.2019.8.07.0001, nos seguintes termos: Nada há a prover acerca das supostas nulidades suscitadas a conta-gotas pelo réu. O vício dos atos processuais deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão temporal (art. 278, do CPC). Aliás, a questão atinente à regularidade da alienação judicial já se encontra submetida à Corte Revisora, o que também implica preclusão consumativa nesta instância. Igualmente não se mostra necessária a juntada de outros documentos para instrução tardia do processo. O feito encontra-se sentenciado, com trânsito em julgado, inclusive, e a insistência do réu em volver questões já superadas ou não pertinentes à fase em que se encontra o processo apenas denota seu desrespeito com a seriedade da Justiça e poderá ensejar nova aplicação de multa por sua conduta patentemente protelatória. Observe ainda o réu que já fora recentemente realizada audiência com o auxílio de conciliador/mediador judicial nestes autos (ID no 110209530), conforme determina o art. 139, V, do CPC, não havendo justificativa para a reiteração do ato, máxime diante do expresso desinteresse da autora na autocomposição (ID no 115488378). Cumpram-se as ordens anteriores (ID no 114183774, itens 2 e 5). Em razões recursais (Id 33613597), o agravante sustenta a nulidade da decisão que recebeu a petição inicial desacompanhada de documentos essenciais ao desenvolvimento válido e regular do processo, quais sejam, o julgado transitado em julgado e o respectivo formal de partilha. Diz que a ação de desfazimento de condomínio se processa para extinguir o condomínio dos bens, cuja partilha foi determinada por sentença proferida no juízo de família, em ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens. Afirma que, não obstante a ausência de juntada aos autos da sentença e do acórdão que determinaram a partilha de bens, acompanhados do formal de partilha extraído das referidas decisões, a ação passou a se desenvolver, culminando na realização de leilão de bem imóvel não partilhado. Aduz que, por meio da petição de Id 115529980 do processo de referência, expôs minuciosamente todos os vícios ocorridos no curso do processo e que, na decisão agravada, o juízo de origem as indeferiu por entender ter ocorrido a preclusão da matéria. Sustenta que, no caso, não deve se reconhecer a ocorrência de preclusão, por se tratar de nulidade absoluta a qual o juiz deve decretar de ofício. Defende ser aplicável o parágrafo único do art. 278 do Código de Processo Civil ao caso. Brada que a decisão que recebeu a petição inicial desprovida do respectivo formal de partilha ensejou a prática de nulidades insanáveis, culminando na decisão que determinou a alienação em hasta pública de bem não partilhado pelo juízo competente, incidindo em vícios de incompetência absoluta em razão da afronta às regras de distribuição de jurisdição e ofensa à coisa julgada. Afirma que “Considerando que a ação de desfazimento de condomínio só pode dar efetividade à sentença de partilha, e portanto, para a prática de atos que espelhem os exatos termos em que proferida, o formal de partilha somente poderia ser dispensado, caso a ação estivesse instruída minimamente com a sentença e o acórdão que determinaram a partilha, de sorte a não remanescer dúvidas quanto ao limite de atuação do Juízo cível, o que, in casu, não ocorreu”. Diz ser necessária a provocação do órgão revisor para sanar as nulidades oriundas da ausência de instrução da petição inicial com o formal de partilha. Ao final, requer: a) a distribuição por dependência aos autos do AGI 0735820- 38.2021.8.07.0000; b) a associação do presente feito aos autos originários - PJE no 0716576-91.2019.8.07.0001; c) o deferimento da tutela recursal de urgência a fim de sobrestar o trâmite da ação até o julgamento do presente recurso, haja vista a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado (nulidades processuais que tornam o processo viciado na origem) e o risco de danos ao agravante e ao resultado útil do processo, em caso de demora na apreciação e julgamento do presente recurso; d) o provimento do recurso para declarar a nulidade absoluta dos atos processuais praticados na ação de dissolução do condomínio, tendo em vista que a ação se processou destituída de documento sine qua non para a sua propositura e regular processamento do feito, qual seja, o formal de partilha, acompanhado da sentença e acórdão aptos a legitimá-lo; e) a declaração da nulidade dos atos processuais praticados em relação ao imóvel levado a leilão (Gleba 7G-21) a partir do laudo de avaliação (ID:59320496), em razão de manifesta violação às regras de competência e afronta à coisa julgada. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 33613598 e 33613601. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante de modo a forjar o entendimento diverso do adotado na decisão agravada. Como se observa por meio da leitura de suas razões, toda a argumentação do agravante gira em torno da nulidade existente no ato judicial que recebeu a petição inicial da ação de dissolução do condomínio sem que ela estivesse instruída com documentos “essenciais para o desenvolvimento válido e regular do processo”, quais sejam, a sentença de partilha transitada em julgado e o formal de partilha. Deduz que todos os atos processuais ocorridos após o recebimento irregular da petição inicial estão eivados de nulidade. Quer fazer crer que a arrematação em leilão do imóvel localizado na BR-251, Km 25, Gleba 7H-21, Chácara 9, “Quebrada dos Guimarães”, encontra-se igualmente eivada de nulidade em razão da ausência do formal de partilha, por ter essa ausência gerado confusão a partir do laudo de avaliação. Não assiste razão ao agravante. Como bem registrou o magistrado na decisão agravada, a questão se encontra há muito preclusa. Na origem, o réu/agravante foi citado para integrar o polo passivo da ação e, em sua contestação (Id 48072990 do processo de referência), não alegou a ausência do formal de partilha nem que o imóvel alienado não foi incluído na partilha realizada como fatos impeditivos à pretensão da autora. Igualmente não questionou a despacho de Id 38656855, que recebeu a emenda da petição inicial. Impossível, portanto, que o réu/agravante compareça aos autos, neste momento processual, agitando matérias há muito preclusas. Nesse compasso, o art. 507 do Código de Processo Civil é cristalino ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Ademais, o argumento de que se trata de nulidade absoluta e, portanto, conhecível de ofício não merece prosperar, pois o formal de partilha não constitui documento essencial para o desenvolvimento do processo – na verdade, o formal de partilha é documento ao qual o réu/agravante possuía pleno acesso e podia, a qualquer tempo, ter ele mesmo juntado tal documento nos autos, caso fosse relevante para sua defesa. Não se trata, assim, de nulidade absoluta, porque esta diz respeito a questões de ordem pública, o que não se verifica no caso em apreço, em que o agravante visa, claramente, a afastar a constrição judicial contrária ao seu interesse particular. Aliás, ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, a questão estaria preclusa, por se tratar claramente de nulidade de algibeira, em que a parte deixa para alegar a nulidade em momento que lhe seja mais favorável, em estratégia repudiada pelo melhor Direito. Nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça tem inadmitido a alegação de nulidade, ainda que absoluta, pela parte que a causou ou prejudicada por ela quando tal postura estiver fundada em má-fé e deslealdade processual (STJ, 3a Turma, EDcl no AgRg no REsp 1.203.417/SP, relator Min. Moura Ribeiro, j. 4/9/2014, DJe 15/9/2014), em aplicação do princípio decorrente da boa-fé objetiva do duty to mitigate the loss, por meio do qual a parte deve mitigar o próprio prejuízo, não sendo razoável deixar para alegar uma nulidade, ainda que absoluta, somente quando melhor lhe aprouver (STJ, 6a Turma, HC 266.426/SC, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 7/5/2013, DJe 14/5/2013). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE POST MORTEM. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO DEDUZIDA POR SIMPLES PETIÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 278 do Código de Processo Civil, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão". 2. Transitada em julgado a sentença, eventuais nulidades processuais ocorridas na fase de conhecimento somente podem ser arguidas em ação própria, por estarem acobertadas pela preclusão. 3. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a arguição de nulidade de ato processual encontra-se sujeita aos efeitos da preclusão, quando suscitada em momento posterior à primeira oportunidade em que seria possível à parte alegar o vício, pois tal conduta não se coaduna com o princípio da boa-fé que deve nortear as relações jurídico-processuais, traduzindo-se em manobra conhecida como nulidade de algibeira. 4. Em prestígio à segurança jurídica e à estabilização dos conflitos, a desconstituição da coisa julgada representa exceção no ordenamento jurídico, a exemplo do regramento da ação rescisória (art. 966 do CPC) e da querela nullitatis, para vícios transrescisórios, o que reclama cuidado e critério estritos. Precedente do TJDFT 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1393710, 07274888220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. ERRO NO PROCEDIMENTO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NULIDADE. ALGIBEIRA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. 1. Demanda consistente em se verificar a ocorrência de nulidade no processamento da restauração de autos. 2. A intimação tem por objetivo viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que não há nulidade quando a parte, embora não intimada do ato processual, toma ciência, mas prefere ficar inerte, a fim de alegar o vício em momento futuro de sua conveniência, operando-se a preclusão. Denomina-se tal comportamento de "nulidade de algibeira ou de bolso". 4. A partir da ciência dos atos processuais, o Apelante teve oportunidade de suscitar as nulidades. Não o fazendo, operou-se a preclusão. 5. Litiga de má-fé a parte que atua de modo temerário, alterando nitidamente a verdade dos fatos. 6. Apelação não provida. Prejudicado o arbitramento dos honorários recursais. (Acórdão 1088798, 20160310226125APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: 296-310) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE QUE O DEVEDOR APRESENTE OS DOCUMENTOS REQUERIDOS E FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO INSATISFATÓRIA DOS DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROMOVER A COBRANÇA DAS ASTREINTES. QUESTIONAMENTO DO VALOR ESTIPULADO A ESSE TÍTULO PELO DEVEDOR. INSURGÊNCIA RETARDADA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO A JUSTIFICAR A IMPUGNAÇÃO A POSTERIORI. PRECLUSÃO. VEDAÇÃO À ESCOLHA DO MOMENTO PARA APRESENTAR INSURGÊNCIAS ("NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO", CONFORME EXPRESSÃO CUNHADA PELO STJ). DECISÃO A QUO SEM CUNHO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. 1. Conquanto seja aceita a possibilidade de que o valor da multa cominatória seja questionado a qualquer momento, conforme entendimento jurisprudencial adotado no Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de matérias de ordem pública, os litigantes devem efetuar o questionamento destas no momento adequado, sendo vedado aguardar-se a oportunidade que lhes for mais conveniente, como, por exemplo, após eventual sucumbência. Nesse panorama, "A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso" (EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014). 2. O questionamento acerca do valor estipulado a título de astreintes somente foi veiculado após o juízo de origem ter considerado insuficientes os documentos apresentados e intimar o autor para que promovesse a execução da multa cominatória. Não houve, contudo, apresentação de qualquer fato novo que justificasse a insurgência a posteriori, restando preclusa, portanto, a oportunidade para atacar o montante fixado. 3. A possibilidade de que o valor das astreintes seja impugnado a qualquer momento refere-se a superveniência de fatos novos, ou seja, alteração do quadro fático, não abrangendo alegações que poderiam ser invocadas desde o início. Não se pode olvidar que o escopo da multa cominatória é o de compelir o devedor a cumprir a obrigação, e não proporcionar o enriquecimento do credor. Esse é o motivo pelo qual, inclusive, pode o julgador aumentar o valor inicialmente estabelecido ou até mesmo adotar outras medidas coercitivas, de acordo com as circunstâncias fáticas que se apresentam. 4. Da interpretação conjugada dos artigos 203, § 3o e 1.001 do Código de Processo Civil, extrai-se que os pronunciamentos do juiz que não detem natureza decisória são considerados despachos e destes não cabe recurso. 5. Não se reforma a decisão agravada quando um dos fundamentos adotados é suficiente para mantê-la e restou inatacado. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 996253, 20160020413418AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 22/2/2017. Pág.: 833-865) No caso, além de não se tratar de nulidade absoluta, é evidente que o agravante deixou para alegar as supostas nulidades somente quando lhe aprouve – ou seja, quando houve efetiva alienação judicial do bem partilhado, o que viola o comportamento probo que se espera em decorrência da aplicação do princípio da boa-fé objetiva processual. A propósito, ressalto que, no agravo de instrumento n. 0735820-38.2021.8.07.0000, que ainda será julgado pelo colegiado, o mesmo recorrente alegou a ocorrência de diversas nulidades, na tentativa de anular a arrematação do imóvel sito a BR-251, Km 25, Gleba 7H-21, Chácara 9, “Quebrada dos Guimarães”. Naquele recurso, alegou não ter sido intimado em tempo hábil, o que se mostrou infundado; quis fazer esta instância revisora crer que a decisão que acolheu parcialmente a pretensão era citra petita; sustentou não lhe ter sido oportunizado o exercício do direito de preferência, quando validamente tinha conhecimento de que os bens seriam levados a leilão; defendeu a ocorrência de preço vil, ainda que o bem tenha sido arrematado da forma como prevista nas normas de regência. Na decisão de Id 30783132, de minha relatoria, a tutela antecipada recursal não foi deferida nos pontos supracitados – deferi, contudo, parcialmente a tutela para afastar a multa por litigância de má-fé inicialmente arbitrada pelo magistrado na decisão então agravada, mas a conduta adotada neste segundo recurso me faz crer que seja necessário rever aquele entendimento por ocasião do julgamento do mérito perante o colegiado. Como não foi concedido efeito suspensivo ao recurso então interposto pelo réu, o magistrado seguiu com os atos de expropriação no processo de origem (Id 111466296 do processo de referência). Nos autos originários, o réu requereu a juntada do substabelecimento aos atuais patronos (Ids 112026314, 112026315, 112026316 e 112026317 do processo de referência). Posteriormente, peticionou (Id 115529980 do processo de referência), chamando o feito à ordem para alegar as nulidades que não foram reconhecidas pelo magistrado de origem na decisão ora agravada (Id 116513536 do processo de referência). Ora, irretocável a decisão do magistrado que deixou de conhecer dos vícios processuais alegados, uma vez que, se existentes, deveriam ser alegados na primeira oportunidade em que coube à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil. Ademais, a mera substituição dos patronos não justifica a alegação extemporânea dos vícios. Durante todo o processo o réu foi defendido por advogado particular, manifestou ciência dos atos e apresentou a defesa que entendeu cabível. Se deixou o processo se desenvolver sem ter alegado as supostas nulidades em tempo oportuno, não pode agora ventilá-las, sob pena de causar verdadeiro tumulto processual. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...) (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO (...) 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destarte, correta a decisão agravada, porquanto inviável a reagitação da questão preclusa. Não reconheço, portanto, a probabilidade de provimento do recurso em relação a tais nulidades. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, este fica imbrincado com a plausibilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para que o efeito suspensivo ao recurso seja concedido. Concretamente, não há demonstração de ocorrência de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. O sobrestamento da eficácia da decisão agravada poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, em prejuízo à solução integral da lide, inclusive a atividade satisfativa. Dano haverá, portanto, para a parte agravada e não para o agravante. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o processo na origem. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora